Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-07.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807660-07.2023.8.14.0045

APELANTE: VALQUIRIA BONFIM DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Redenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de agente de trânsito, no percentual de 30%, referente ao mês de agosto de 2023, e rejeitou os pleitos de pagamento de adicional noturno, adicional de periculosidade, gratificação por tempo de serviço e indenização por danos morais. A autora sustenta que, afastada por motivo de saúde entre janeiro e julho de 2023, deixou de receber verbas remuneratórias nos meses de maio, junho e julho, e que, ao retornar ao trabalho em agosto de 2023, não recebeu verba vinculada ao exercício do cargo, alegando, em grau recursal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, II, do CPC, configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos fundamentos de mérito da sentença impede a reforma da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída pelos elementos documentais constantes dos autos, ainda que haja revelia sem efeitos materiais em razão de a parte ré ser pessoa jurídica de direito público.

O cerceamento de defesa não se presume e exige demonstração concreta de que a prova pretendida é pertinente, útil e necessária à solução da controvérsia.

A alegação genérica de que havia testemunhas e de que a prova oral poderia esclarecer as condições do afastamento e o tratamento administrativo recebido não comprova prejuízo processual nem individualiza fatos juridicamente relevantes dependentes de instrução complementar.

A controvérsia relativa aos pedidos remuneratórios rejeitados na origem foi decidida com base em premissas jurídicas e em fatos incontroversos ou documentalmente demonstrados, especialmente o afastamento da servidora entre maio e julho de 2023 e a ausência de prestação de serviço no período.

Os adicionais noturno e de periculosidade e a gratificação por condução de veículos possuem natureza de parcela-condição e somente são devidos quando presente o respectivo fato gerador, vinculado ao efetivo exercício da atividade em condições especiais.

A gratificação de agente de trânsito no percentual de 30% é devida no mês de agosto de 2023, pois o retorno ao trabalho restabelece o fato gerador da verba.

A sentença aprecia a gratificação por tempo de serviço à luz do art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 126/2022, com fundamento nos contornos legais do benefício.

O pedido de indenização por danos morais é afastado porque os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e eventual prejuízo material já é reparado pela condenação parcial imposta.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir ou reputar desnecessária a produção probatória quando o acervo documental for suficiente para o julgamento, sem que isso configure nulidade processual.

A apelante não impugna de modo específico os fundamentos centrais da sentença quanto à natureza de parcela-condição das verbas indeferidas e à ausência de dano moral indenizável, limitando-se a suscitar nulidade processual de forma genérica.

A jurisprudência do STJ orienta que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova testemunhal por reputá-la desnecessária diante da suficiência das provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia e a parte não demonstra concretamente a utilidade e a necessidade da prova testemunhal. 2. Verbas remuneratórias de natureza parcela-condição não são devidas durante o período de afastamento do servidor sem efetivo exercício das atividades que constituem seu fato gerador. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença impede a desconstituição da decisão recorrida. 4. O indeferimento de prova oral pelo magistrado, destinatário da prova, não gera nulidade sem demonstração inequívoca de prejuízo processual. 5. Alegações genéricas de constrangimento administrativo não ensejam indenização por danos morais quando os fatos não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, II; Lei Complementar Municipal nº 126/2022, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807660-07.2023.8.14.0045.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: VALQUIRIA BONFIM DA SILVA.

APELADO: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VALQUIRIA BONFIM DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos de
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da
gratificação de agente de trânsito, no percentual de 30%, referente ao mês de agosto de 2023
, rejeitando os demais pleitos deduzidos na inicial.

Consta dos autos que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de trânsito, afirmou ter permanecido afastada de suas funções entre janeiro e julho de 2023 por motivo de saúde, período em que deixou de receber, nos meses de maio, junho e julho, o adicional noturno, o adicional de periculosidade e a gratificação por tempo de serviço.

Alegou, ainda, que, ao retornar ao trabalho em agosto de 2023, não recebeu a verba vinculada ao exercício das atribuições do cargo, bem como sustentou ter sofrido constrangimentos na via administrativa, formulando também pedido de indenização por danos morais. O Município foi citado, não apresentou contestação, e o magistrado de origem decretou a revelia, sem, contudo, aplicar seus efeitos materiais, por se tratar de ente público, julgando antecipadamente o mérito com base no art. 355, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante não impugna, de modo específico, a conclusão de mérito adotada na sentença quanto ao caráter de “parcela-condição” das verbas indeferidas. A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na alegação de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença com retorno dos autos à fase instrutória.

Em contrarrazões, o Município sustenta a manutenção integral da sentença, asseverando, em síntese, que não houve requerimento específico de produção probatória na petição inicial e que o recurso não trouxe insurgência concreta quanto ao mérito propriamente dito da decisão recorrida, limitando-se a alegação genérica de nulidade processual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por não se vislumbrar, na espécie, interesse público ou social qualificado, interesse de incapaz ou litígio coletivo possessório.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a saber se o julgamento antecipado da lide, nos moldes em que realizado, configurou cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de prova oral.

A resposta é negativa.

Nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de prova, ou quando, a despeito da revelia sem efeitos materiais, a causa estiver suficientemente instruída para solução.

No caso concreto, embora o Município não tenha ofertado contestação, o Juízo de origem expressamente deixou de atribuir à revelia seus efeitos materiais, justamente por se tratar de pessoa jurídica de direito público, e decidiu a demanda com base nos elementos documentais já constantes dos autos, reputando desnecessária a abertura de fase instrutória.

Não se verifica nulidade nesse proceder.

Com efeito, o reconhecimento do cerceamento de defesa exige demonstração concreta de que a prova pretendida era
pertinente, útil e necessária
à solução da controvérsia. A mera invocação abstrata do contraditório e da ampla defesa não basta para invalidar a sentença. É indispensável que a parte indique, de modo preciso, quais fatos controvertidos dependeriam da dilação probatória e de que maneira a instrução poderia alterar o desfecho da causa.

Na hipótese dos autos, a própria apelação limita-se a afirmar, genericamente, que “a autora tinha testemunhas” e que a prova oral poderia esclarecer “as condições específicas do afastamento” e “o tratamento dispensado” pela Administração, sem individualizar, porém, fato juridicamente relevante que não pudesse ser aferido a partir da documentação já constante dos autos.

Quanto aos pedidos de natureza remuneratória rejeitados na origem, a questão decidida pelo magistrado foi eminentemente jurídica, a partir de fatos incontroversos ou documentalmente demonstrados, notadamente o afastamento da servidora entre maio e julho de 2023 e a ausência de prestação de serviço nesse interregno.

A sentença consignou, de forma expressa, que o adicional noturno, o adicional de periculosidade e a gratificação por condução de veículos possuem natureza de
parcela-condição
, somente sendo devidos enquanto presente o respectivo fato gerador, qual seja, o efetivo exercício em condições especiais, noturnas, perigosas ou com condução de veículo. Por essa razão, concluiu que não seriam devidas tais verbas no período em que a autora se encontrava afastada.

Também ficou assentado que, com o retorno ao trabalho em agosto de 2023, houve nova incidência do fato gerador da
gratificação de agente de trânsito de 30%
, motivo pelo qual essa única parcela foi deferida. Ainda, no tocante à gratificação por tempo de serviço, a fundamentação sentencial fez remissão ao art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 126/2022, considerando os contornos legais do benefício.

Observe-se, ademais, que a apelante
não desenvolve impugnação específica
contra esses fundamentos de mérito. Não demonstra, por exemplo, por qual razão os adicionais noturno e de periculosidade, bem como a gratificação vinculada à condução de veículos, seriam devidos mesmo sem o exercício efetivo das atividades que lhes servem de suporte fático. O recurso limita-se a requerer a anulação da sentença, sem infirmar de forma objetiva a premissa central adotada pelo Juízo a quo.

No ponto relativo ao pedido de
indenização por danos morais
, igualmente não se evidencia a necessidade de instrução complementar. A sentença afastou a pretensão indenizatória por entender que os fatos narrados, tal como apresentados, não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, registrando que eventual prejuízo material já estava sendo reparado pela condenação parcial imposta.

Ainda que a apelante sustente que a prova testemunhal poderia corroborar alegações de constrangimento e exposição pública, o recurso não descreve com a devida concretude quais circunstâncias específicas restaram obstadas de demonstração, nem indica requerimento probatório oportunamente formulado e indeferido sem fundamentação. Ao revés, as contrarrazões apontam que, na petição inicial, não houve pedido específico de produção de prova testemunhal, observação que não foi efetivamente infirmada pela recorrente.

Cumpre anotar que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir ou reputar desnecessária a produção de elementos instrutórios quando o conjunto documental já se mostrar suficiente ao julgamento da causa. A nulidade por cerceamento de defesa não decorre automaticamente do julgamento antecipado; exige demonstração inequívoca de prejuízo processual, o que não ocorreu no caso em exame.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, e não tendo a apelante infirmado, de maneira específica, os fundamentos substanciais da sentença, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026